Tribunal: TJES
Processo: 5026350-36.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026350-36.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KATIA SALVADOR TEIXEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. LINHA TELEFÔNICA SUSPENSA INDEVIDAMENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 5917391).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que inexiste falha na prestação de seu serviço;
d)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido;
e)
a improcedência dos pedidos iniciais.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida no Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem.

O cerne da presente lide prende-se em apurar quanto a responsabilidade da recorrente na suspensão dos serviços de telefonia contratados pela recorrida.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido no Juízo
a quo
, os elementos presentes nos autos permitem concluir pela legitimidade da alegação autoral e falha na prestação dos serviços da recorrente, que manteve o bloqueio da linha telefônica da recorrida após quitação da fatura.

Insta consignar que não restou comprovado nos autos a legalidade na manutenção da suspensão dos serviços de telefonia contratados.

Assim, tenho que a recorrente não se desimcubiu do ônus de comprovar a legalidade na suspensão da linha, restringindo-se, tão somente, a colacionar telas do seu sistema interno, logo tenho que restou caracterizada a falha na prestação do serviço por ela ofertado.

A propósito segue precedente,
mutatis mutandis
, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DÉBITO INEXISTENTE - PROVA DO PAGAMENTO - DESCONSTITUIÇÃO - ÔNUS DO RÉU, ART. 373, II, DO CPC - NÃO DESINCUMBÊNCIA - BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - REQUISITOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - PRESENÇA.
À ré incumbe desconstituir a prova apresentada pelo autor que demonstra a inexistência do débito que ensejou o bloqueio da linha telefônica do autor. Não se desincumbindo a ré desse ônus, de rigor a declaração de inexistência do discutido débito. É inequívoco que a cobrança de débito já quitado, bem como o bloqueio indevido de linha telefônica, apesar das diversas tentativas infrutíferas do consumidor de solucionar o problema administrativamente, configuram danos morais passíveis de indenização. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CPC, é devida quando comprovada a má-fé do credor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.081478-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2021, publicação da súmula em 12/08/2021)

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Por isso, tendo em vista que a recorrida, além de ser cobrada por débito já adimplido, ficou impedida de utilizar um serviço na qual contratou, o que impossibilitou a sua comunicação, a recorrente deverá indenizá-lo pelos danos causados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida, as tentativas na resolução do impasse, o tempo que ficou privada de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)